Tribunal: TJSP
Processo: 1029295-12.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROVIDÊNCIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA COM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO - O apelante não logrou demonstrar que não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família. Determinação para a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROVIDÊNCIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA COM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO - O apelante não logrou demonstrar que não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família. Determinação para a inscrição do nome do devedor na dívida ativa, após o trânsito em julgado - decorrido o prazo concedido na origem - que se mostra de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.